Tribunal: STF
Processo: RE 81227
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
JUROS, DESCONTOS, COMISSÕES E OUTRAS FORMAS DE REMUNERAÇÃO DE
OPERAÇÕES E SERVIÇOS BANCARIOS OU FINANCEIROS. DESDE O ADVENTO DA
LEI 4.595, DE 1964, QUE REVOGOU O ART. 1 DO DECRETO N 22.626/33 (LEI
DA USURA), SUJEITAM-SE AOS LIMITES FIXADOS PELO CONSELHO MONETARIO
NACIONAL.
REEXAME DO TEMA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE
78.953, 5.3.75). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.